Tribunal: TJPA
Processo: 0012128-72.2018.8.14.0061
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3628 - Crimes de \Lavagem\ ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. - 1) EXISTÊNCIA DE WRIT IMPETRADO EM FAVOR DA EXCIPIENTE TENDO COMO PROCESSSO REFERÊNCIA A MESMA AÇÃO PENAL DE QUE TRATA A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDO À RELATORIA DO DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO, EMBORA JULGADO PELA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. ? DESEMBARGADORA SUSCITANTE QUE INICIALMENTE RECONHECEU SUA PREVENÇÃO NA PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ? IRRELEVÂNCIA. O art. 75, do Código de Processo Penal, dispõe que a precedência da distribuição fixará a competência quando houver mais de um magistrado igualmente competente, devendo tal distribuição ser regulamentada pelo regimento interno de cada Tribunal, à luz do art. 930, do Código de Processo Civil. Nesta Corte, a matéria vem disposta nos arts. 116 e 119, do Regimento Interno, os quais preveem, respectivamente, que a ?distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito?, e ainda, que ?serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal?. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio e em convergência com a legislação processual, a prevenção daquele que primeiro recebeu a distribuição válida deve prevalecer ainda que outro magistrado receba posteriormente a distribuição de alguma ação ou recurso conexos, e neles venha a despachar, ou até mesmo julgar, prevalecendo, portanto, o critério da primeira distribuição, mormente em razão de ser a prevenção instituto que visa evitar a prolação de decisões conflitantes, auxiliando a celeridade e economia processuais, bem como, sobretudo, garantindo a segurança jurídica. In casu, o primeiro habeas corpus impetrado em favor da excipiente Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira e que teve como processo referência a Ação Penal nº 0016754-71.2017.8.14.0061, foi o HC nº 0801630-67.2018.8.14.0000, o qual foi distribuído em 15/03/2018 ao Exm.º Des. Mairton Marques Carneiro, o qual, portanto, restou prevento. - 2) DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO PARA JULGAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0012128-72.2018.8.14.0061, À LUZ DO ART. 75, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 116, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
PROCESSO N° 0012128-72.2018.8.14.0061
EXCIPIENTE: Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira (Adv. Cesar Ramos da Costa - OAB/PA Nº 11.021, Adv. Luiz Henrique dos Santos Oliveira - OAB/PA Nº 22.709 e Adv. Jessica Santos Pereira - OAB/PA Nº 27.334)
EXCEPTO: Thiago Cendes Escórcio - Juiz de Direito
SUSCITANTE: Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias
SUSCITADO: Des. Rômulo José Ferreira Nunes
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. - 1) EXISTÊNCIA DE
WRIT
IMPETRADO EM FAVOR DA EXCIPIENTE TENDO COMO PROCESSSO REFERÊNCIA A MESMA AÇÃO PENAL DE QUE TRATA A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDO À RELATORIA DO DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO, EMBORA JULGADO PELA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. - DESEMBARGADORA SUSCITANTE QUE INICIALMENTE RECONHECEU SUA PREVENÇÃO NA PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IRRELEVÂNCIA. O art. 75, do Código de Processo Penal, dispõe que a precedência da distribuição fixará a competência quando houver mais de um magistrado igualmente competente, devendo tal distribuição ser regulamentada pelo regimento interno de cada Tribunal, à luz do art. 930, do Código de Processo Civil. Nesta Corte, a matéria vem disposta nos arts. 116 e 119, do Regimento Interno, os quais preveem, respectivamente, que a ¿
distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito¿,
e ainda, que
¿serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal¿
. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio e em convergência com a legislação processual, a prevenção daquele que primeiro recebeu a distribuição válida deve prevalecer ainda que outro magistrado receba posteriormente a distribuição de alguma ação ou recurso conexos, e neles venha a despachar, ou até mesmo julgar, prevalecendo, portanto, o critério da primeira distribuição, mormente em razão de ser a prevenção instituto que visa evitar a prolação de decisões conflitantes, auxiliando a celeridade e economia processuais, bem como, sobretudo, garantindo a segurança jurídica.
In casu
, o primeiro
habeas corpus
impetrado em favor da excipiente Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira e que teve como processo referência a Ação Penal nº 0016754-71.2017.8.14.0061, foi o HC nº 0801630-67.2018.8.14.0000, o qual foi distribuído em 15/03/2018 ao Exm.º Des. Mairton Marques Carneiro, o qual, portanto, restou prevento. - 2) DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO PARA JULGAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0012128-72.2018.8.14.0061, À LUZ DO ART. 75, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 116, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
em reconhecer a prevenção do Des. Mairton Marques Carneiro para julgar a Exceção de Suspeição nº 0012128-72.2018.8.14.0061
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 do Tribunal Pleno, concluída no dia 12/08/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), 12 de agosto de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO suscitada pela DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS às
fls. 293/294
, nos autos da Exceção de Suspeição nº 0012128-72.2018.8.14.0061, oposta por Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira em desfavor do juiz de direito Thiago Cendes Escórcio, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, referente à Ação Penal nº 0016754-71.2017.8.14.0061.

Aduz a suscitante que os referidos autos foram distribuídos inicialmente ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, o qual determinou a remessa dos mesmos ao seu gabinete em razão do julgamento prévio dos
Habeas Corpus
nº 0802988-04.2017.8.14.0000, 0801630-67.2018.8.14.0000, 0806920-63.2018.8.14.0000, 0807748-59.2018.8.14.0000 e 0803236-96.2019.8.14.0000, o que foi acolhido por ela.

Assevera, ainda, que, em 31/07/2019, por força do disposto no §4º, art. 116, do Regimento Interno deste TJE/PA
1
, determinou o encaminhamento do feito ao gabinete do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, ora suscitado, em virtude do seu voto vencedor no Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 0805125-85.2019.8.14.0000, tendo como paciente a excipiente Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira e como processo referência a mesma ação penal de que trata a exceção de suspeição em comento.

Consta, ainda, da exordial, que a prevenção foi repelida pelo suscitado, o qual argumentou que o incidente suso mencionado foi recebido pela suscitante em 11/06/2019, enquanto que o dito voto vencedor foi proferido somente no dia 29/07/2019, ou seja, 47 (quarenta e sete) dias depois, tendo a suscitante o antecedido na prática de atos que, embora referentes a processos distintos, dizem respeito ao mesmo fato, por essa razão foi suscitada a presente dúvida, à luz do art. 24, inciso XIII,
q
, do RITJPA
2
.

Às
fls. 328/329
, a Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pela manutenção da exceção de suspeição sob a relatoria da suscitante, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Cuidando-se de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito para os fins de determinar o(a) Desembargador(a) competente para analisar e julgar a Exceção de Suspeição nº 0012128-72.2018.8.14.0061, impõe-se, para tanto, uma análise conjunta da legislação processual e do Regimento Interno desta Corte de Justiça, sendo imperioso transcrever, inicialmente, o disposto no art. 75, do Código de Processo Penal,
in verbis:
¿
Art. 75
. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.
Parágrafo único
. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.¿

Com efeito, certo de que à legislação processual compete traçar as regras gerais acerca da distribuição e prevenção, fica a critério dos regimentos internos dos Tribunais a disciplina pormenorizada da matéria, conforme se vê do art. 930, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, que assim dispõe:
¿
Art. 930
. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único
. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.¿

No regimento interno deste Egrégio Tribunal, a matéria relacionada ao caso concreto vem disciplinada no art. 116, que assim estabelece em seu
caput
:
¿
Art. 116
- A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito¿.

E, ainda, preconiza o seu art. 119,
caput
, e §4º, a saber:
¿
Art. 119
- Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.
(...)
§4º
- O não conhecimento do writ não gera prevenção, salvo se por determinação de Tribunal Superior¿.

Da leitura dos aludidos dispositivos regimentais, tem-se que o texto observa os ditames previstos pelo art. 75, do CPP, supratranscrito alhures, pelo qual
a distribuição fixa a competência e torna prevento o juízo, sendo certo que no âmbito dos Tribunais, o primeiro recurso protocolado tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
, também em consonância com a orientação disposta no

art. 930, do CPC,

de modo que o critério utilizado para fins de fixação de prevenção reside na primeira distribuição ou registro das causas, ou recursos, de qualquer natureza
.

In casu
, a aludida exceção de suspeição foi primeiramente distribuída ao Exm.º Des. Raimundo Holanda Reis, que, em 28/05/2019, por meio do despacho às
fls. 178
, acolhendo pedido da excipiente (
fls. 175/176
) e, com base nos arts. 116 e seguintes, do RITJPA, determinou a remessa dos autos à suscitante, relatora de diversos
habeas corpus
tendo como processo referência a Ação Penal nº 0016754-71.2017.8.14.0061, de que trata o incidente processual.

Ao receber os autos, a suscitante, primeiramente, acolheu a prevenção (
fls. 180
) e, considerando a juntada de novos documentos pela excipiente, determinou o encaminhamento do feito ao
custos legis
(
fls. 269
), o qual, às
fls. 271/272
, se manifestou pela necessidade de nova oitiva do excepto, tendo a mesma deferido o pleito ministerial (
fls. 273
).

No retorno dos respectivos, a suscitante constatou uma eventual prevenção do suscitado, face o voto vista vencedor no Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 0805125-85.2019.8.14.0000, utilizando como fundamento o disposto no art. 116, §4º
3
, do RITJPA, como se vê às
fls. 278
.

O suscitado não acolheu a prevenção e determinou o retorno dos autos à suscitante, por entender, em síntese, que só é prevento nos processos conexos ao aludido agravo regimental, distribuídos após o dia 29/07/2019, data em que proferiu o citado voto vencedor (
fls. 280/283
).

Pois bem. Data vênia as manifestações tanto da suscitante quanto do suscitado, entendo que a questão deve ser dirimida à luz do já reproduzido
caput
do art. 116 do RITJPA, restando estabelecido que a distribuição válida é ato processual perfeito e acabado que tem como um dos principais efeitos firmar a prevenção, provocando a perpetuação da competência.

Nessa perspectiva,
através de consulta ao sistema PJE, verifica-se que o primeiro
habeas corpus
impetrado em favor da excipiente Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira e que teve como processo referência a Ação Penal nº 0016754-71.2017.8.14.0061, foi o HC nº 0801630-67.2018.8.14.0000, o qual foi distribuído em 15/03/2018 ao Exm.º Desembargador Mairton Marques Carneiro
, que, naquela oportunidade, encontrava-se afastado de suas funções judicantes por questões de saúde, o qual foi redistribuído à Exm.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, por sua vez, determinou a redistribuição, por prevenção, à suscitante, tendo em vista o julgamento do HC nº 0802755-07.2017.8.14.0000.

Embora, de fato, o HC nº 0801630-67.2018.8.14.0000

tenha sido julgado pela suscitante,
analisando-se conjuntamente a legislação processual penal e civil com a regimental deste Tribunal, tem-se que
a prevenção daquele que primeiro recebeu a distribuição válida deve prevalecer, ainda que outro magistrado receba posteriormente a distribuição de alguma ação ou recurso conexos, e neles venha a despachar, ou até mesmo julgar, pois
, como visto dos dispositivos supramencionados,
para fins de prevenção, prevalece o critério da primeira distribuição válida, mormente em razão do RITJPA não dispor acerca de nenhuma orientação em sentido distinto
.

Essa é justamente a hipótese do presente, pois
o Des. Mairton Marques Carneiro foi o primeiro a receber a distribuição do referido
mandamus
, ficando, portanto, prevento para todos os feitos conexos à Ação Penal nº 0016754-71.2017.8.14.0061
,
como é o caso da Exceção de Suspeição nº 0012128-72.2018.8.14.0061, em que pese o julgamento da ação mandamental pela suscitante.

Em convergência com a orientação regimental desta Corte, tem-se os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Pátrios, cujos fundamentos adotados encontram respaldo em seus respectivos regimentos, conduzidos pela legislação processual de regência,
verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO.

DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO PROCESSO. REGRA DO ART. 71 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ
.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Considerando que o primeiro feito distribuído ao Superior Tribunal de Justiça, relativo à ação penal em comento, foi o HC n. 413.702/SP, encaminhado à minha relatoria por sorteio em 28/8/2017, todos os feitos a este posteriores devem seguir o mesmo caminho em razão da prevenção estabelecida pela distribuição, nos termos do art. 71 do Regimento Interno desta Corte. Precedentes
.
2.
Conflito de competência equivocadamente distribuído a outro ministro não tem o condão de atrair a competência para julgamento dos demais feitos, sobretudo quando a decisão tomada por Sua Excelência não guarda influência sobre o mérito da ação penal
.
3. Não há que se falar em ofensa ao art. 83 do Código de Processo Penal - CPP, uma vez que o mencionado dispositivo estabelece a prevenção quando um Juízo anteceder outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, justamente o que ocorreu no presente caso. Proferi decisão no primeiro mandamus decorrente da ação penal ora em debate e nos demais feitos que o sucederam, tornando-me, assim, prevento para as ações posteriores derivadas da mesma raiz.
4. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ, AgRg no HC 454.663/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 12/03/2019) (grifo nosso)
¿
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. APELAÇÃO CRIMINAL.
PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR QUE RECEBEU O PRIMEIRO HABEAS CORPUS
.
-
É prevento o desembargador que recebeu a distribuição do primeiro habeas corpus referente aos mesmos fatos contidos na denúncia que originou a apelação criminal, não havendo prorrogação de competência pelas equivocadas distribuições posteriores, por força do disposto no art. 79, caput, c/c § 7º do RITJMG
.
- Em se tratando de recursos decorrentes da mesma investigação e dos mesmos fatos criminosos, há que se reconhecer a existência da conexão entre os processos. Conflito de competência rejeitado.¿
(TJ/MG, Conflito de Competência 1.0713.15.009661-6/002, Órgão Especial, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. em 23/05/2019) (grifo nosso)
¿
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. APELAÇÃO CRIMINAL.
DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL RELATIVA AO MESMO FATO
. COMPETÊNCIA NÃO DECLINADA PELO RELATOR MESMO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE HABEAS CORPUS ANTERIOR DISTRIBUÍDO PARA RELATOR DIVERSO.
PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO, PARA FINS DE PREVENÇÃO
. SÚMULA Nº 706 DO STF. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, CAPUT E § 7º, DO RITJMG, À VISTA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE.
1.
A legislação processual penal e processual civil estabelecem que a distribuição e o registro fixam a competência, tornando prevento o juízo para julgamento das "causas de qualquer natureza" (art. 286 do CPC) relacionadas entre si, critério observado pelo disposto no art. 79, caput e § 7º, do Regimento Interno
.
2.
Quando dois ou mais Relatores tiverem funcionado sucessivamente, o § 7º do art. 79 do RITJMG estabelece como critério de fixação de prevenção a primeira distribuição válida de processo principal, acessório ou cautelar, devendo ser interpretado de forma a abranger toda e qualquer causa, de acordo com o caput do mesmo artigo e com os dispositivos legais que regem a matéria
.
3. A Súmula nº 706 do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que `é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção¿, destina-se a possibilitar a convalidação de distribuição feita em desacordo com regra de prevenção, por ausência de oportuna oposição, garantindo-se a validade daquele processo.
4. Entretanto, essa distribuição, ainda que convalidada pela preclusão, continua sendo indevida, não tendo o condão de interferir na prevenção já firmada com a primeira distribuição válida, ato perfeito e acabado, prevalente para fins das futuras distribuições das causas e recursos vinculados.
5. Conflito rejeitado.¿

(TJ/MG, Conflito de Competência 1.0105.16.035480-6/002, Órgão Especial, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. em 23/05/2019)
¿
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM HABEAS CORPUS. ART. 160, CAPUT, DO RITJ/BA, DEFINE O ATO DE DISTRIBUIÇÃO COMO MARCO PARA AFERIÇÃO OBJETIVA DA PREVENÇÃO DO RELATOR OU DO ÓRGÃO JULGADOR
. INCIDÊNCIA DAS NORMAS REGIMENTAIS VIGENTES QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO.
CARACTERIZADA PREVENÇÃO PELO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTECEDENTE ORIGINÁRIO DA MESMA AÇÃO PENAL. FIXADA A PREVENÇÃO ESTA NÃO SE ALTERA PELA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL REALIZADA NA FORMA DO ART. 157, § 4º, DO RITJ/BA, À ÉPOCA VIGENTE
. JULGAMENTO PELO SUSCITANTE DE DIVERSOS HABEAS CORPUS VINCULADOS A MESMA AÇÃO ORIGINÁRIA DO MANDAMUS CUJA COMPETÊNCIA SE CONTROVERTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. RETORNO DOS AUTOS AO DESEMBARGADOR SUSCITANTE.
1.
O art. 160, caput, do RITJ/BA define o ato da distribuição como critério fixador da competência
.
2. Prevenção de Órgão e Relatoria, determinada pelo julgamento pretérito, pelo Suscitante, de Habeas Corpus vinculado à mesma Ação Penal da qual se originou o mandamus cuja competência se controverte.
3.
Distribuição emergencial pelo afastamento do relator prevento, por prazo inferior a 30 dias, sem substituto, tem caráter definitivo, mas não modifica a prevenção originalmente fixada. Inteligência do art. 157,§ 4º, do RITJ/BA, vigente à época da distribuição controvertida, c/c art. 171 do mesmo diploma legal
.
4. Julgamento pretérito pelo Suscitante de diversos Habeas Corpus vinculados à mesma Ação Penal. Aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
5. Conflito de Competência conhecido e julgado improcedente.¿
(TJ/BA, CJ 00100837020178050000, Tribunal Pleno, Relator 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, DJ em 14/11/2017)
¿
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES
. APELAÇÃO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR AO DESEMBARGADOR SUSCITADO DE HABEAS CORPUS REFERENTE AO MESMO PROCESSO DE ORIGEM
. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO RECONHECIDA.
1. Não há dúvida de que os autos de Apelação Criminal nº 2014.0001.003803-8 devem ser distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus nº 2012.0001.004168-5, porquanto referentes ao mesmo processo de origem.
2.
Conforme consulta ao sistema e-TJPI, o referido Habeas Corpus foi inicialmente distribuído ao Des. José Francisco do Nascimento, que, inclusive, proferiu decisão denegando o pedido liminar. Em razão de suas férias, o feito foi redistribuído e julgado sob a relatoria do Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, a quem coube lavrar o acórdão
.
3.
Nos termos do art. 145 do RITJPI, a prevenção se firma pela distribuição e não pelo julgamento do processo, ficando o relator e o respectivo órgão preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo de origem
.
4. Portanto,
a prevenção para processar e julgar o apelo é do Des. José Francisco do Nascimento, a quem o Habeas Corpus foi originariamente distribuído, independentemente do seu julgamento sob a relatoria de outro desembargador
.
5. Conflito conhecido para declarar o Des. José Francisco do Nascimento competente para processar e julgar a Apelação Criminal nº 2014.0001.003803-8.¿
(TJ/PI, Conflito de Competência na Apelação Criminal nº 2014.0001.003803-8, Tribunal Pleno, Rel. Des. Erivan Lopes, j. 04/08/2016) (grifo nosso)

Ante o exposto, tendo sido, preteritamente à distribuição da exceção de suspeição em questão, distribuído o
Habeas Corpus
nº 0801630-67.2018.8.14.0000 à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, impetrado em favor da excipiente Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira, cuja ação penal originária é a mesma apontada na presente, tem-se aquele relator como prevento para julgar o incidente em comento,

à luz do disposto nos arts. 116 e 119, do Regimento Interno desta Corte, em consonância com a legislação processual de regência e julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), 12 de agosto de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. (...)
§4º
Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor.

2

Art. 24.
O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe: (...)
XIII
- processar e julgar os feitos a seguir enumerados: (...)
q)
as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

3

Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. (...)
§4º
Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor.